Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao andamento processual da origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito nos embargos de terceiro no 0707184-25.2022.8.07.0001 determinando-se a liberação dos imóveis ali relacionados para prosseguimento da satisfação em sede de cumprimento de sentença. Sendo assim, havendo decisão definitiva a respeito da constrição dos imóveis objeto dos autos, entende-se que ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator